Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710747-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENE BRAGA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada, em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. Ressalta-se que, no processo de origem, o exequente intenta o pagamento de de R$1.770,63 (mil setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos), relativo à indenização decorrente de desapropriação, cuja ação foi ajuizada há quase 20 (vinte) anos. 3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A agravante exerceu a faculdade de submeter a decisão a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser aplicado o regime de precatórios por se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 100 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010